Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a indenizar o autor por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). A recorrente insurge-se da decisão ao alegar improcedência do pedido de reparação por danos morais, diante da ausência de provas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o banco recorrente é fornecedor de serviço e o recorrido consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Em sua petição inicial, relata o autor que em 16 de novembro de 2021, constatou que haviam duas compras realizadas em 09/11/2021 no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais). Aduz que havia bloqueado seu cartão de crédito meses antes de tais operações. Diante do ocorrido entrou em contato com o banco requerido questionando como os lançamentos se deram, visto que o cartão estava bloqueado. Relata que a atendente não soube responder, apenas informou que o cartão havia sido desbloqueado segundos antes da operação. Em ato contínuo a atendente informou que iria repassar ao setor responsável e que entraria em contato com ele para avisar do cancelamento. Assevera que passados alguns dias não obteve resposta. Aduz que as cobranças continuaram e que a requerida ingressou com seu nome em cadastro de inadimplentes (SERASA).
5. Compulsando os autos, é possível verificar de forma incontroversa que houve o desbloqueio do cartão de crédito do recorrido e, em seguida, as operações realizadas neste em 09/11/2021 (ID. 39215049), sem o seu conhecimento.
6. No caso em exame, quanto à responsabilidade civil da empresa requerida, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse passo, a instituição financeira há que ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários.
7. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrido.
8. Nesse ponto, o único que seria capaz de solucionar o caso era o banco recorrente, no entanto, não agiu de pronto para resolver o problema enfrentado pelo consumidor. Ao revés, a despeito dos diversos contatos realizados pelo recorrido e apresentação de provas constantes dos autos, o recorrente tão somente ingressou com pedido de inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, sem, contudo, se ater às provas de que este não teria realizado tais transações por meio do cartão de crédito e, por conseguinte gerado a inadimplência.
9. Frise-se que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. No que concerne aos danos morais, objeto do presente recurso, tais fatos demonstraram capacidade de lesionar direito da personalidade do autor, tendo em vista a gravidade da lesão que ultrapassa dano de ordem patrimonial. Destarte, compras no valor de R$10.000,00 realizadas mediante cartão de crédito, sem que o proprietário do cartão tivesse ingerência na conduta praticada e com isso o banco ter realizado procedimento de inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito é, por si só, suficiente para gerar abalos psíquicos, configurando dano moral decorrente do próprio evento danoso, in re ipsa.
11. Em relação ao quantum debeatur, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em razão dessas diretrizes, entendo o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, não havendo reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais residuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.